Tribunal: TJMT
Processo: 1030150-29.2021.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO VEICULAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE COBERTURA SOB O FUNDAMENTO DE INOBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONDUTOR MENOR DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. DANO MATERIAL PERSEGUIDO SUBSIDIARIAMENTE AO TERCEIRO ENVOLVIDO NO SINISTRO NÃO DEMONSTRADO SER CAUSADOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A pretensão do segurado à indenização securitária em caso de sinistro causado por condutor menor de 25 (vinte e cinco) anos de idade é inviabilizada pela cláusula expressa de exclusão da cobertura para essa situação, presente no contrato de seguro. 2- No caso, restou demonstrado que a seguradora, ao recusar o pagamento, está em consonância com os termos pactuados. 3- Na forma do art. 373, inc. I do CPC compete a parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. A despeito da aplicação das regras do CDC, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, não havendo que se exigir prova negativa da parte adversa. 4- Impugnados o B.O., Notas Fiscais e comprovantes de pagamento, indispensável viesse prova com indicação clara de que os danos materiais perseguidos decorrem do acidente. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030150-29.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SIMONE MARIA FERREIRA ANDRADE - CPF: 474.734.281-87 (RECORRENTE), JEFERSON NEVES ALVES - CPF: 834.984.787-53 (ADVOGADO), GUSTAVO LUIS ANDRADE ALVES - CPF: 059.107.251-30 (RECORRENTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KENNEDY NEVES CORREA - CPF: 064.100.341-21 (RECORRIDO), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024